Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000179-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ARNALDO JOSE ALVES - CPF: 240.566.261-20 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 883.586.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLINE SALES DE OLIVEIRA - CPF: 029.702.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA - CPF: 035.985.501-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.040.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BALDRAU RODRIGUES MARQUES - CPF: 856.381.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELY MENDES DA SILVA MATOS - CPF: 652.197.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SOUSA DANTAS MARTINS - CPF: 889.671.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.626.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MARIA PARREIRA DE MENEZES - CPF: 137.446.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI SONIA DE FREITAS SILVA - CPF: 545.719.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE OLIVEIRA VAZ BATISTA - CPF: 012.066.181-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEI SANTOS DA LUZ PEREIRA - CPF: 046.548.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA FERREIRA SOARES - CPF: 535.014.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY YUKI SASAKI RODRIGUES - CPF: 087.540.678-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DE SOUZA GUIARO - CPF: 545.719.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EROTILDES DE CARVALHO ALVES - CPF: 141.077.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUQUÊNIA GOUVEIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO REIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 721.972.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORINDO GONCALVES DA CRUZ FILHO - CPF: 451.831.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ILTON DE SOUSA SILVA JUNIOR - CPF: 054.560.191-67 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACY SOARES DE SOUSA - CPF: 334.533.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE MARTINS CAPAROSA - CPF: 009.917.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BENTO VARJAO - CPF: 178.230.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA PIRES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSCINEY NEVES CARRIJO FIGUEIREDO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEAO ALVES - CPF: 420.617.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PIRES OLIVIA - CPF: 570.599.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL NEVES CARRIJO - CPF: 706.099.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSYANE NEVES CARRIJO - CPF: 890.468.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ROSA SILVA BARBOSA - CPF: 010.553.971-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICELIA NEVES NUNES SIQUEIRA - CPF: 042.173.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIOMAR MARTINS DE SOUSA COSTA - CPF: 652.173.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA FERREIRA DA SILVA DO CARMO - CPF: 568.389.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIR NEVES NUNES VIANA - CPF: 074.302.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LÍVIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA APARECIDA DE NACIMENTO SOUSA - CPF: 412.912.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.697.381-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA DOS SANTOS VILELA MATOS - CPF: 545.709.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA LOPES NEVES - CPF: 791.429.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA PARREIRA DA SILVA - CPF: 514.246.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA DA COSTA ATHAIDES - CPF: 808.383.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE MOREIRA SANTANA - CPF: 074.286.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA COELHO LOPES DA CRUZ - CPF: 362.113.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA SOUSA SILVA - CPF: 321.003.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STELLA GONÇALVES CARDOSO COUTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE FERREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 864.792.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA DOS SANTOS ALVES - CPF: 425.153.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINE REGINA CORREA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.549.121-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISLENE NEVES DE JESUS - CPF: 570.626.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MONNA MARIA MOREIRA - CPF: 481.766.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 350.687.522-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON LIMA RIBEIRO - CPF: 570.634.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION LIOLINO NEVES - CPF: 401.203.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 362.564.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REILLA MICHELLE MARTINS - CPF: 863.267.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER SILVA RIBEIRO - CPF: 040.560.401-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE ELLE MOREIRA SILVA - CPF: 017.275.551-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA MARIA PEREIRA NEVES - CPF: 523.151.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 361.406.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE DE JESUS DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.461.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONILHA GOUVEIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR TAVARES DE FREITAS - CPF: 405.384.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONTIDOS NA POUPANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Importa violação ao princípio da dialeticidade a apresentação de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo singular, caracterizando inovação recursal.

2. Decisão sintética, concisa, não caracteriza, por si só, carência de fundamentação, se da leitura do
decisum
é possível extrair as razões de decidir do órgão julgador.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO JOSÉ ALVES, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 12662-40.2019.8.11.0004, determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante.

Alega, em síntese, que o juízo utilizou de elementos básicos e genéricos para formação de sua convicção, sendo certo que a falta de fundamentação da decisão e ofensa ao at. 489, §1o, do CPC.

Registra a impenhorabilidade absoluta de valores oriundos de conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no art. 833, inciso X, do CPC.

Destaca que os valores constritos são originários de aplicação de poupança, não superando a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos.

Requer, ao final, o provimento

do recurso.

A liminar foi indeferida. (Id 31991961)

O Agravado apresentou contrarrazões, pleiteando preliminarmente o não conhecimento do recurso pela ausência de peças obrigatórias, e por trata-se de matéria não apreciada pelo Juízo singular.

No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo provimento parcial do recurso. (Id 36791468)

As partes foram intimadas para se manifestar sobre as alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, tendo o
parquet
manifestado pela irretroatividade da norma, e o Agravante pela sua retroatividade, destacando a necessidade de demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que não pode mais ser presumido.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO JOSÉ ALVES, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 12662-40.2019.8.11.0004, determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante.

Em síntese, sustenta o recorrente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a impenhorabilidade dos valores encontrados na poupança até 40 (quarenta) salários mínimos.

O Agravado suscitou preliminar de não conhecimento por ausência de peças obrigatórias, e por violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal.

Passo a análise da preliminar.

PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

No que se refere à ausência de peças obrigatórias, tal alegação não merece prosperar, uma vez que os autos de base foram digitalizados, situação que atrai a aplicação do disposto no art. 1017, § 5o, inciso I e II, do CPC,
“sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Quanto à alegação de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal, o Recorrente sustenta a ausência de fundamentação da decisão recorrida, e também a impenhorabilidade dos valores encontrados na poupança por força do contido no disposto no art. 833, inciso X, do CPC.

Sobre a impenhorabilidade dos valores contidos na poupança, de fato, trata-se de inovação recursal, eis que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo singular.

Com efeito, o Agravante trouxe a este grau recursal, não só argumentos como também documentos novos, sem que tais questões tivessem sido levadas ao conhecimento do d. Juízo de origem, razão pela qual não é admissível a apreciação em sede recursal quanto à alegação de impenhorabilidade de verba contida na poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Dessa forma, conheço o recurso apenas em parte, no que se refere à ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Acolho, em parte, a preliminar.

MÉRITO

No mérito do recurso propriamente dito, o Agravante combate a ausência de fundamentação da decisão ora recorrida, sob o argumento de que ela é genérica, não tendo apresentado os elementos básicos da convicção do julgador.

O MM. Juiz do feito, ao apreciar o pedido liminar de indisponibilidade dos bens, destacou:

“(...)

Narra a inicial que de acordo com o Relatório de Acompanhamento de Auditoria Especifica foi encontrado uma série de ilegalidades no âmbito da gestão da Administração Pública Municipal de Torixoréu, sob responsabilidade do primeiro requerido, Odoni Mesquita Coelho, sendo que, dentre as ilegalidades denunciadas, havia a constatação de impropriedades na composição da remuneração dos servidores estáveis, ocupantes de cargos comissionados e contratados temporariamente, antes a inexistência de lei autorizativa para a implantação de gratificação de funções, gratificação, produtividade, adicional, etc.

Importante ressaltar que os fatos já foram objeto de apuração pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Processo n° 11.229-1/2016, o qual deu ensejo à edição do Acórdão n° 42/2018-SC, que julgou procedente representação de natureza externa.

Assim, quanto à medida liminar pleiteada liminarmente, necessário observar a necessidade de garantir a utilidade do processo e a presença de firme respaldo legal demonstrado.

O
fumus boni iuris
se resume na existência do direito invocado por um dos sujeitos da relação jurídica.

Já o
periculum in mora
é a possibilidade de lesão grave ao direito ou de difícil reparação ao requerente.

Entretanto os documentos trazidos com a peça ministerial são suficientes para permitir o bloqueio dos bens, cuja efetivação não retira a propriedade sobre os mesmos, apenas limita a sua disposição por tempo determinado pelo curso da ação, visto que há veementes indícios da prática de ato de improbidade praticado pelo réu.

Não obstante o exposto até agora, os atos descritos na inicial, possivelmente, violaram, dentro outros preceitos, os princípios administrativos da legalidade, igualdade, impessoalidade e da moralidade, além de evidências do enriquecimento ilícito dos demandados, deixando de lado a observação do interesse social, com o dano ao erário.

Havendo fortes indícios de que os demandados praticaram os atos ímprobos (
fumus boni iuris
), dispensa a comprovação profunda de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio dos demandados, de forma que o perigo da demora encontra-se implícito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.” (
sic
decisão recorrida)

De fato, a Constituição da República estabelece a necessidade de fundamentação, sob pena de nulidade, conforme dispõe o artigo 93, inciso IX,
verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

Com efeito, a fundamentação das decisões judiciais representa garantia aos jurisdicionados, decorrente do devido processo legal, por impedir decisões arbitrárias e possibilitar a revisão pelas instâncias superiores.

Ocorre que a concisão, brevidade ou mesmo deficiência da fundamentação não representam violações à norma contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

A nulidade por ausência de fundamentação é aquela que se configure pela absoluta falta de embasamento do ato jurisdicional, assim se entendendo a omissão a respeito de questões, de fato ou de direito, indispensáveis à solução da matéria que enfrenta.

A propósito:

“Não há afronta ao art. 93, incisos IX e X, da Constituição da República quando a decisão for motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados e certo que a contrariedade ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional” (Pleno, MS 26.163, Relatora Ministra Carmen Lúcia, j. em 24.04.08, p. no DJU de 05.09.08)

No caso dos autos, o julgador singular destacou os fortes indícios trazidos pelo
parquet,

de violação aos princípios administrativos, reconhecidos inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sobre ilegalidades da Administração no que se refere à composição da remuneração de servidores estáveis, ocupantes de cargos comissionados e contratados temporariamente, sem embasamento legal, o que, por certo, causou prejuízo ao erário, a indicar a presença do
fumus boni iuris
.

E, à época da decisão, anterior à Lei no 14.230/2021, que alterou significativamente à Lei de Improbidade Administrativa, o entendimento era firme no sentido de que o dano ao patrimônio público era presumido, quando comprovado os fortes indícios do ato de improbidade administrativa.

Destarte, atenta aos limites do recurso de agravo de instrumento, que, no mérito, cinge-se, tão somente, à nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sem razão o Recorrente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022